Tribunal: TJES
Processo: 5010529-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010529-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: GRANITOS E REPRESENTACOES GUIDI LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O desbloqueio dos valores que totalizam R$ 54.229,95 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), realmente não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (R$ 56.480,00), não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu de acordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Vale ainda ressaltar que é possível aferir, a título de exemplo, dos valores bloqueados da executada Regina Cezari Guidi, há um extrato bancário indicando a sua origem de “poupança” (R$ 30.683,88 - ID 9277140 - pág. 11), enquanto outro de conta corrente que indica o local onde ela recebe os seus proventos de aposentadoria.

4 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010529-57.2024.8.08.0000

Agravante:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba

Agravados:

Granitos e Representações Guide Ltda. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), acolheu “
[...] a pretensão formulada pelas executadas para, via de consequência determinar o desbloqueio de todas as quantias constritas nestes autos
”, em síntese, por reputar, a impenhorabilidade dos valores que não ultrapassam 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo em vista a ausência de alegação ou demonstração pelo exequente de má-fé ou abuso dos executados.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) que não houve comprovação pelos executados que os valores bloqueados se tratavam de benefício previdenciário ou salário mensal, (ii) a impenhorabilidade conferida no CPC não é extensível a qualquer valor ou produto financeiro, mas apenas os valores acumulados com a intenção de poupar. Ao final, pugna pela concessão do benefício suspensivo “
[...] mantendo-se o bloqueio dos valores encontrados via SISBAJUD, até o julgamento do presente recurso[...]
”.

Decisão no ID 9574397, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões no ID 9986309.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), acolheu “
[...] a pretensão formulada pelas executadas para, via de consequência determinar o desbloqueio de todas as quantias constritas nestes autos
”, em síntese, por reputar, a impenhorabilidade dos valores que não ultrapassam 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo em vista a ausência de alegação ou demonstração pelo exequente de má-fé ou abuso dos executados.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) que não houve comprovação pelos executados que os valores bloqueados se tratavam de benefício previdenciário ou salário mensal, (ii) a impenhorabilidade conferida no CPC não é extensível a qualquer valor ou produto financeiro, mas apenas os valores acumulados com a intenção de poupar. Ao final, pugna pela concessão do benefício suspensivo “
[...] mantendo-se o bloqueio dos valores encontrados via SISBAJUD, até o julgamento do presente recurso[...]
”.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, o desbloqueio dos valores que totalizam R$ 54.229,95 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), realmente não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (R$ 56.480,00), não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, denota que o magistrado de primeiro grau agiu de acordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO.

1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.

3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Cumpre acentuar que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Vale ainda ressaltar que é possível aferir, a título de exemplo, dos valores bloqueados da executada Regina Cezari Guidi, há um extrato bancário indicando a sua origem de “
poupança
” (R$ 30.683,88 - ID 9277140 - pág. 11), enquanto outro de conta corrente que indica o local onde ela recebe os seus proventos de aposentadoria.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.